Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-88.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da primeira ré em face da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Contrato de transporte aéreo. Compra de passagem por meio de agência intermediadora. Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único e art. 25 ,1o, do CDC).
3 – Transação com devedor solidário. Quitação integral da dívida. Extinção da obrigação. Na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. A pretensão do autor, na inicial, é de indenização por danos materiais e morais em razão de defeito na prestação do serviço de remarcação de passagem, que contratara junto às rés. O autor firmou transação com a companhia aérea, segunda ré, a qual foi homologada por sentença, mediante a qual ela se obriga a indenizar pelos danos materiais e morais, ou seja, todo o objeto da demanda (ID. 35219828 e 35219830). Há ainda a informação de plena quitação da obrigação. Nesse quadro, por se tratar de obrigação solidária cuja extinção se estende ao codevedor, não resta obrigação a ser imputada à recorrente. Sem demonstração de outros desdobramentos, não cabe a indenização complementar (art. 6o inciso VI, CDC). (Acórdão n.633620, 20110110092690ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS). Assim, é de se dar provimento ao recurso para declarar extinta a obrigação em relação à recorrente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J